Tribunal: STF
Processo: ARE 1286461
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJSC, assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESCRIVANIA DE PAZ. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DA TITULAR. VACÂNCIA. NOMEAÇÃO DO SUBSTITUTO MAIS ANTIGO. SITUAÇÃO QUE PERDUROU POR MAIS DE 6 (SEIS) ANOS. POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO DO INTERINO PELO IMPETRANTE, ORA RECORRENTE, FILHO DA EX-TITULAR. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 13/STF C/C A RESOLUÇÃO 07/2005 E COM O ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N° 1, AMBOS DO CNJ. INAPLICABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente contra suposto ato ilegal do Desembargador Corregedor Geral do Foro Extrajudicial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, consubstanciado na Circular 199, de 28/09/2018, que indicou substituição do impetrante da interinidade da Escrivania de Paz do Município de Frei Rogério, Comarca de Curitibanos/SC, cuja ex-delegatária era sua mãe, no prazo de 60 (sessenta) dias, diante da necessidade de cumprimento da Meta 15 do Conselho Nacional de Justiça/CNJ, que determinou a aplicação da Súmula Vinculante 13/STF também às serventias extrajudiciais. 2. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, em sintonia com o entendimento firmado pelo Conselho da Justiça Federal, a assunção temporária das serventias extrajudiciais submete-se à vedação de nepotismo prevista da Súmula Vinculante 13/STF e ao Enunciado Normativo n. 1 do CNJ. Nesse sentido: REsp 1.213.226/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 12/03/2014; RMS 26.552/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/9/2010. 3. Caso concreto em que, por suas particularidades, comporta solução diversa. Isso porque extrai-se dos autos que, nada obstante a Escrivania de Paz do Município de Frei Rogério, Comarca de Curitibanos/SC tenha restado vaga a partir de 24/08/1992, com a aposentadoria de sua então titular, mãe do impetrante, ora recorrente, este último somente foi designado como interino mais de 6 (seis) anos depois, em substituição ao interino anterior, que respondeu pela referida escrivania no período de 02/09/1992 a 14/12/1998. 4. Conquanto a anulação do ato coator tenha como indissociável efeito manter/restabelecer o status quo ante do recorrente, tal circunstância não afasta a discricionariedade da autoridade judicial competente para, na forma da Lei 8.935/1994, e no exercício de seu permanente poder fiscalizatório, promover, acaso necessária, a substituição do impetrante antes mesmo da assunção do próximo titular da respectiva serventia. Nesse sentido, mutatis mutandis: RMS 59.647/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/10/2019; RMS 28.013/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 03/08/2010. 5. Recurso ordinário provido para reformar o acórdão recorrido e, nessa extensão, conceder em parte a segurança, a fim de anular a determinação de substituição do impetrante, ora recorrente, contida na Circular/TJSC 199, de 28/09/2018 e, acaso já implementada tal substituição, determinar o restabelecimento de seu status quo ante, de modo a assegurar-lhe a respondência interina pelo Escrivania de Paz do Município de Frei Rogério, comarca de Curitibanos/SC, sem, contudo, garantir-lhe a permanência no posto até a assunção do novo titular. Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios." (eDOc 12, p. 23-24)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 37 e 103-B, §4º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a parte recorrida na qualidade de serventuário interino trata-se de filho da ex-titular falecida do cartório, o que configura nepotismo nos termos da SV 13 do STF.
    Sustenta-se, em suma, as seguintes razões:
    “Cabe demonstrar a a flagrante violação à Constituição que laborou o acórdão, pois, contrariamente ao decidido a vaga interina ocupada pelo impetrante não decorre do afastamento do anterior interino, mas da aposentadoria da ex-titular, sua mãe. 
    Consiste em equívoco desconsiderar que a extinção da delegação, por qualquer das hipóteses do art. 39 da Lei 8.935/1994, entre as quais a aposentadoria facultativa, como é o caso, gera a declaração de vacância da serventia. Verificada tal condição, a autoridade competente designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso. Os substitutos interinos assumem provisoriamente a titularidade dos cartórios extrajudiciais, mediante designação para responder pelo expediente, de modo a preservar a continuidade da prestação dos serviços públicos, até a realização de concurso para a seleção do titular efetivo. 
    Destaca-se que contrariamente ao decidido a verificação da existência de grau de parentesco e de nepotismo dar-se-á em relação ao ex-titular, pouco importando quantos interinos serão necessários, até a delegação definitiva da serventia decorrente de concurso público. E o motivo é simples: a substituição interina é do ex-titular e não do anterior interino.” (eDOC 13, p. 2)
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento ao recurso, em parecer assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AFASTAMENTO DE ESCRIVANIA DE PAZ COM BASE NA META 15 DO CNJ. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. REFORMA DO JULGADO PELO STJ. FILHO QUE NÃO SUCEDEU DIRETAMENTE SUA MÃE NO CARGO DE ESCRIVÃO. DESIGNAÇÃO QUE LEVOU MAIS DE 6 ANOS, SENDO OCUPADO O CARGO DURANTE ESSE TEMPO POR PESSOA COM A QUAL NÃO GUARDAVA VÍNCULO DE PARENTESCO. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. JULGADO EMBASADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE OFENSA APENAS INDIRETA À CF. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO, SENDO NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 21, p. 1)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – a Lei 8.935/94 –, consignou que o impetrante na qualidade de serventuário interino não atrairia a caracterização de nepotismo. Isso porque sua genitora titular da serventia, após aposentadoria voluntária, teria sido substituída por terceiro que não guardaria relação de parentesco com a parte ora recorrida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Sucede que em virtude das particularidades que envolvem os serviços notariais e de registro, bem como a respeito da designação dos substitutos como interinos, algumas discussões se iniciaram no âmbito deste CNJ a esse respeito, tal como a consubstanciada nos autos do PCA nº 0007256-33.2014.2.00.0000 – em que se discutia a possibilidade, ou não, de ser nomeada como interina a esposa do antigo delegatário (que renunciou ao ofício a fim de tomar posse em outra serventia, após aprovação em concurso público). 
    Naquela oportunidade, o CNJ firmou a compreensão no sentido de, malgrado tal situação não importasse em nepostimo, violaria os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade.
    (...)
    Como se vê, a eventual preterição do substituto mais antigo para responder pela serventia, de forma interina, deve ocorrer de forma excepcional, sempre levando-se em consideração as particularidades de cada caso. 
    Sucede que a espécie encerra uma particularidade capaz de afastar a orientação delineada no âmbito do CNJ e, ainda, nos precedentes acima indicados. 
    Extrai-se dos autos que: (a) a Escrivania de Paz do Município de Frei Rogério, Comarca de Curitibanos/SC restou vaga a partir de 24/08/1992, com a aposentadoria de sua então titular, MIRES NAIR SCHENA (fl. 46), mãe do impetrante, ora recorrente (fl. 37); (b) foi então designado para responder pela referida escrivania ALAIR NASCIMENTO ANTÔNIO a partir de 02/09/1992 (fl. 50), situação corroborada em 20/02/1998 (fl. 85); (c) em 14/12/1998 o ora recorrente foi designado para responder pela escrivania (fl. 92); (d) em 28/09/2018 a autoridade impetrada editou a Circular 199 (fl. 94), que indicou a substituição do recorrente, no prazo de 60 (sessenta) dias, diante da necessidade de cumprimento da Meta 15 do Conselho Nacional de Justiça/CNJ, que determinou a aplicação da Súmula Vinculante 13/STF também às serventias extrajudiciais. 
    De fato, diferente do que se extrai dos precedentes suso mencionados, o recorrente não sucedeu automaticamente à sua mãe, pois entre a vacância da delegação (24/08/1992) e sua designação para responder interinamente pela escrivania (14/12/1998) passaram-se mais de 6 (seis) anos. 
    Diante dessa particularidade, à luz do princípio da razoabilidade, devem ser conciliadas as disposições contidas nos arts. 37 e 236 da Constituição Federal, de modo a considerar que a nomeação do recorrente para responder como interino da escrivania e tela não importou em afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade administrativas, nem importa em nepotismo.” (eDOC 12, p. 36 e 41)
    Por seu turno, no bojo do parecer ministerial, consta o seguinte argumento:
    “Tendo o Superior Tribunal de Justiça reconhecido a existência de particularidades fáticas a afastar a alegada afronta ao art. 37 da Constituição Federal, a reforma desse julgado demandaria o exame de aspectos fáticos, inviável na via do recurso extraordinário, nos exatos termos da Súmula 279 dessa Suprema Corte. 
    Seria necessário, à desconstituição das conclusões do c. STJ, prova plena pelo recorrente de relação que nitidamente configurasse nepotismo entre o recorrido - ou sua família - e o anterior titular (interino) do cargo, que sucedeu à mãe do recorrido. Ausente essa prova na presente via, o RE demanda reexame de fatos e de provas.” (eDOC 21, p. 12)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Súmula Vinculante nº 13. Ausência de configuração objetiva de nepotismo. Inexistência de influência ou subordinação hierárquica. Fatos e provas. reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ao se editar a Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, erigiram-se critérios objetivos de conformação, a saber: i) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. 2. A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante nº 13 com o art. 37, caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção. 3. Ultrapassar a delineação fática traçada pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado de Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (RE 807383 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.08.2017)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 1º outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente